Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701293-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINILDE GONCALVES SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por RENILDE GONÇALVES SANTANA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0739110-76.2022.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a marcação de consulta na especialidade Oncologia Clínica, nos termos da prescrição médica, ID 131233719, do feito original. Aduz que o perigo de dano, foi demonstrado pela própria rede pública de saúde, com a classificação amarela – urgência, bem como nos relatórios médicos anexados, apontando a necessidade de obtenção do tratamento, sob pena de agravamento do seu quadro clínico. Requer o deferimento do pedido em sede de tutela antecipada recursal, com a reforma da decisão, e com a determinação de obrigação de fazer ao agravado no sentido de fornecer à agravante o procedimento de consulta em oncologia clínica, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 1089/2022 da Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, ID 131233718, dos autos originais, informa que o pedido de consulta em Oncologia Clínica, código 424319513, foi inserido no dia 27/06/2022, em prioridade amarelo – urgência, e atualmente estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 08/06/2022 para mesma prioridade clínica. Ressalta-se que no referido ofício, foi informado que caso haja qualquer alteração no quadro de saúde da paciente desde a solicitação do exame, que justifiquem a alteração de prioridade de acordo com o protocolo/nota técnica da especialidade, é possível o comparecimento da paciente à unidade de sáude mais próxima à residência para que a classificação de risco do atendimento seja reavaliada em conjunto pelo médico da unidade e pela Central de Regulação Ambulatorial. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A agravante já está inserida na ordem de prioridade para o agendamento da consulta e conforme a decisão do Juízo a quo, a concessão de liminar neste momento, violaria a fila de espera de pessoas com o mesmo quadro de saúde da agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 21 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito